Tribunal: TJMT
Processo: 1016046-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016046-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PREMA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 18.723.151/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL. CARÁTER SATISFATIVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reestabelecimento de benefício fiscal no âmbito do PRODEIC, considerando desenquadramento ocorrido em 2016 e pleito de fruição do incentivo pelo período remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos efeitos do desenquadramento de programa de incentivo fiscal e consequente reestabelecimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A tutela requerida possui caráter satisfativo, importando no esgotamento do objeto da demanda principal e demandando rigor redobrado na análise dos pressupostos autorizadores.

4. A ausência de contemporaneidade dos fatos, considerando que o desenquadramento ocorreu em 2016, descaracteriza qualquer alegação de urgência necessária à concessão da medida antecipatória.

5. A eventual suspensão da exigibilidade de crédito tributário demandaria depósito integral e em dinheiro do montante questionado, nos termos do art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, II, e 204.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; TJMT, AR n. 1001561-06.2016.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.1.2019; TJMT, AI n. 1005550-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos de Ação Declaratória n. 1003055-39.2024.8.11.0059, que indeferiu a concessão de tutela de urgência pleiteada pela empresa agravante.

A demanda originária objetiva o reconhecimento do direito ao reenquadramento da empresa no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso, com consequente restabelecimento do incentivo fiscal pelo período remanescente, considerando a data de início em 1.1.2015 e o desenquadramento em 16.9.2016.

Nas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela provisória, sustentando a existência de probabilidade do direito com fundamento na jurisprudência sobre a impossibilidade de revogação unilateral de benefícios fiscais concedidos sob condições onerosas e por prazo certo. Argumenta, ainda, a presença de perigo de dano diante da carga tributária incidente sobre suas operações sem o referido incentivo.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão, argumentando a ausência dos pressupostos da tutela de urgência e sustentando que a mera propositura de ação não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo necessário o depósito integral do valor questionado.

A tutela recursal foi indeferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou o prazo concedido para
emissão
de parecer transcorrer em branco.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à análise dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência requerida pela agravante para o restabelecimento de benefício fiscal no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, verifica-se que a tutela requerida possui inequívoco caráter satisfativo, uma vez que visa, de forma antecipada,
a
o restabelecimento integral do benefício fiscal objeto da demanda principal. A concessão da medida liminar importaria no próprio esgotamento do objeto da ação, caracterizando antecipação integral dos efeitos da tutela definitiva.

Sobre o assunto a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO PRINCIPAL DA DEMANDA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º, § 3º, LEI Nº 8.437/1992. IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter eminentemente satisfativo da medida, e dentro dos parâmetros de aplicação estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4, é impossível, por determinação do § 3º, do art. 1º da Lei nº 8.437/1992, a concessão da tutela almejada.

(TJMT, AR n. 1001561-06.2016.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
1
.
2019
)

Aspecto fundamental que compromete a pretensão recursal reside na ausência de contemporaneidade dos fatos alegados. O desenquadramento da empresa agravante do programa de incentivo fiscal ocorreu em setembro de

2016, configurando lapso temporal de aproximadamente nove anos até a propositura da presente demanda.

A inércia da empresa por período tão extenso desnatura por completo a alegação de urgência, elemento essencial para a configuração do
perigo na demora
. Não se vislumbra qualquer risco iminente que justifique a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

A medida pleiteada apresenta, ainda, risco de irreversibilidade, considerando que eventual concessão do benefício fiscal de forma antecipada pode acarretar prejuízos ao erário de difícil ou impossível reparação posterior.

A propósito:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Restituição de bens apreendidos. Indeferimento. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação que discutia a responsabilidade do Estado por suposta falha administrativa. A agravante alegou apreensão de quatro celulares no momento de sua prisão, posterior deferimento judicial de restituição dos bens, e, após o comparecimento ao CISC de Cáceres/MT, foi informada da possível incineração dos aparelhos, sem comprovação documental. Pleiteou a devolução imediata dos bens ou, alternativamente, a adoção de medidas de proteção pessoal, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência quando o pedido tem caráter satisfativo e irreversível; (
ii
) estabelecer se a alegada restituição de bens incinerados ou a adoção de medidas protetivas pode ser determinada liminarmente pelo Judiciário.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC. 5. O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 veda a concessão de medida liminar contra o Poder Público quando esta esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, salvo em situações excepcionais e proporcionais, o que não se verifica no caso concreto.

6. O pedido de tutela formulado teve conteúdo genérico, satisfativo e irreversível, o que impossibilita sua concessão em sede de cognição sumária.

7. Ainda que se considerasse a restituição dos bens como objeto da tutela, tal medida seria inviável diante da alegação da própria parte sobre a incineração dos aparelhos, não sendo possível juridicamente restituir bem inexistente.

8. A alegação de risco à integridade física da agravante deve ser objeto de apuração em sede própria, não cabendo ao Poder Judiciário determinar, em sede de agravo de instrumento e sem prova concreta, medidas típicas de segurança pública.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
785.407/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17.12.2018; TJMT, AI nº 1002038-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.04.2022.

(
TJMT, AI n.
1005550-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6
.
2025)

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que a controvérsia demanda ampla dilação probatória para adequada apreciação das alegações das partes. A mera invocação de precedentes jurisprudenciais sobre a impossibilidade de revogação unilateral de benefícios fiscais não é suficiente para configurar a probabilidade do direito exigida para a antecipação de tutela, especialmente quando os
fatos
apresentam particularidades que exigem exame aprofundado.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, consagrada no art. 204 do Código Tributário Nacional, milita em favor da validade do desenquadramento promovido pela Administração Pública, demandando prova robusta em sentido contrário para sua desconstituição.

Por fim, registra-se que eventual suspensão da exigibilidade de crédito tributário demandaria, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito integral e em dinheiro do montante questionado. A Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que
"o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"
.

A ausência de tal garantia inviabiliza qualquer pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da não fruição do benefício fiscal.

Diante das considerações expendidas, verifica-se que a decisão agravada
se encontra
em perfeita consonância com os princípios que regem a concessão de tutelas de urgência, especialmente em matéria tributária. A ausência dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória, somada ao caráter satisfativo da tutela e aos riscos de irreversibilidade, justificam plenamente a manutenção do indeferimento.

Registra-se que os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu a tutela recursal restaram prejudicados e perderam seu objeto diante do julgamento do presente agravo de instrumento, que enfrentou de forma exaustiva todas as questões suscitadas pela parte agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025